Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido no agravo de instrumento interposto em face de decisão em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois deixou de enfrentar a tese referente à incerteza do valor devido. Sustenta que há relação de prejudicialidade externa, já que a ação perderá o objeto caso o agravado levante o valor no cumprimento de sentença 0713839-81.2020.807.0001. Entende que o pedido de suspensão do levantamento dos honorários pelo agravado decorre da necessidade de que não haja o ilegal recebimento da integralidade do débito em favor de patrono que não atuou como advogado isolado do cliente. Por fim, pede o prequestionamento dos artigos 1.022, inc. II, parágrafo único, inc. II, e art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC.
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado foi claro ao indeferir o pedido, considerando que a atuação do ora agravante no processo 2015.01.1.098720-5 é matéria controversa, considerando que ele não foi subscritor das peças juntadas naqueles autos, portanto, a conclusão quanto à efetiva atuação no feito mediante a acompanhamento e orientação na elaboração das peças, mesmo que não as tenha subscrito, é matéria que demanda ampla dilação probatória, inadmissível em sede de agravo instrumento.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.